Tribunal: TCU
Processo: 012.871/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 4937/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, § 5o, da Resolução/TCU 353/2023, em reconhecer o registro tácito do ato de concessão de reforma a seguir relacionado, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 636.553, sem prejuízo de restituir os autos à AudPessoal, para que dê início aos procedimentos destinados à sua revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.871/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessado: Flávio Veiga da Silva (XXX.332.977-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal/Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.